Tribunal: TJSP
Processo: 0084208-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Inconformismo. Descabimento. Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento do ônus da sucumbência. Alegação de excesso de execução. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso improvido.